Tribunal: TJES
Processo: 5011827-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011827-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMA-CEVOLANI EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Conforme sucinto relatório, verifico que o agravante manteve-se inerte quanto à determinação de pagamento em dobro do preparo, apesar de intimado para tanto.
2.
Assim, deserto está o presente recurso, nos termos do artigo 1.007, caput e § 4º, do CPC.
3.
Agravo interno não conhecido e embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011827-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMA-CEVOLANI EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE BRUXEL SAES - SC20864
AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI

Advogado do(a) AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI - ES32767

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo interno contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua ausência de cabimento.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma,
ser cabível o recurso de agravo de instrumento.

Diante da ausência de preparo, o agravante fora intimado para providenciar o respectivo recolhimento em dobro, oportunidade em que opôs embargos de declaração.

Conforme sucinto relatório, verifico que o agravante manteve-se inerte quanto à determinação de pagamento em dobro do preparo, apesar de intimado para tanto.

Assim, deserto está o presente recurso, nos termos do artigo 1.007, caput e § 4º, do CPC
in verbis
:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Vale transcrever o seguinte julgado do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“
O recorrente deverá comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso. Não realizado ou não comprovado o recurso, deverá igualmente comprovar o recolhimento do preparo em dobro
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011160044837, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 02/08/2018)”

Não obstante tenha opostos embargos de declaração, nos quais aponta que o preparo encontra-se no id 6221379, tenho que tal recolhimento não atende ao despacho para recolhimento em dobro, eis que o comando de pagamento em dobro do preparo diz respeito ao agravo interno, e não ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco, qual seja, o preparo,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso,
assim como
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)